Tribunal: STF
Processo: Rcl 58628
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por José Américo Silva Soares Menezes contra decisão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Processo 0002383-92.2021.5.14.0003), a qual teria violado a decisão desta CORTE no RE 958.252 - Tema 725 (Rel. Min. LUIZ FUX), na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e no ARE 791.932 - Tema 739 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo em que pretende seja analisado por meio da presente reclamação, tem por objeto, o pedido de ENQUADRAMENTO de empregados terceiriza#dos, na atividade preponderante de seu empregador, qual seja, SINDICATO DE TERCEIRIZAÇÃO e não aquele inerente à atividade de seu tomador de serviço. 



     A primeira Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, tem julgado a matéria de forma contrária ao posicionamento firmado a partir das premissas jurídicas fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 e do ARE 791.932, estes submetidos à sistemática da repercussão geral (tema 725). [...]



    Segundo consta, repita-se, o e. Tribunal do Trabalho da 14ª Região, tem aplicado entendimento de que, muito embora a regra legal seja pelo enquadramento da atividade preponderante do empregador, em se tratando de terceirização de atividade fim, deve-se aplicar o enquadramento sindical da tomadora de serviço.



    [...]



    Segundo consta, a partir das premissas jurídicas fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 e do ARE 791.932, submetidos à sistemática da repercussão geral (tema 725), foi reputado lícita a terceirização de serviços, independentemente da natureza da atividade terceirizada, de forma que os empregados terceirizados não têm direito de receber as mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pela tomadora dos serviços. 



     Não há, portanto, que se falar em enquadramento na categoria econômica do tomador dos serviços, uma vez que o vínculo de emprego permanece com o real empregador. 



     Nesse sentido, repita-se, denota-se que o e. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, tem julgado a matéria de forma contrária ao ratio decidendi, firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 e do ARE 791.932, sub#metidos à sistemática da repercussão geral (tema 725). 



     Observa-se, inclusive, que no próprio julgamento aqui contraposto, foi citado que Em regra enquadramento sindical do trabalhador se dá de acordo com a atividade econômica preponderante do empregador. Mas entende contrário em se tratando de empregado terceirizado, de forma a aplicar como enquadramento sindical, a atividade fim de seu tomador de serviço. 



     Importante destacar, Douto(a) Ministro(a), que a matéria que pretende seja analisada por este e. Tribunal, servirá como parâmetro para aplicação do efetivo sindicato devido à categoria de todos os terceirizados da ENERGISA, que tem utilizado dessa categoria de trabalhadores para quase todas as funções. 



    Não há dúvida, portanto, data venia, que havendo o enquadramento que o entendimento firmado nas decisões acima colacionados, de forma a enquadrar os trabalhadores de terceirização, no SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA PÚBLICA E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, considerando trata-se da ATIVIDADE PREPONDERANTE de seu empregador.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, e, no mérito, a procedência da presente reclamação “ratificando o pedido liminar, de forma a cassar as decisões proferidas pela 1ª Turma do TRT14, em especial, nos autos do processo nº 0002383-92.2021.5.14.0003, de forma a reconhecer a aplicável aos empregados de terceirização, os preceitos dispostos nas normas coletivas do sindicato de terceirização”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RO, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 



    O principal parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Também argui-se a ofensa ao ARE 791.932, Tema 739 da Repercussão Geral, com a seguinte tese: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”.



    Por fim, o Tema 725 da Repercussão Geral, com a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Na presente hipótese, observa-se que o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima descrito, não havendo aderência estrita à questão decidida pela CORTE.



    Veja-se o capítulo do acórdão reclamado (Doc. 8, fls. 3-6):



    “2.2.1 DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO ESTABELECIDO EM NORMA COLETIVA (RECLAMANTE)



    O Reclamante não se conforma com a decisão primeva que indeferiu o pedido de diferença no pagamento do salário base, do adicional de periculosidade e o auxílio alimentação, além de horas extras e intervalo intrajornada.



    Alega que foi equivocada a interpretação do julgador sobre a matéria, pois ‘há que se atentar para a norma do art. 511, da CLT, que estabelece o enquadramento sindical de um trabalhador com base na atividade econômica preponderante do empregador, com exceção dos empregados pertencentes à categoria diferenciada, assim consideradas aquelas que abrangem profissionais que exercem funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares (art. 511, §3º da CLT).’



    Complementa que ‘para o deslinde da controvérsia urge analisar a atividade principal desempenhada pela 1ª Reclamada, sendo que nas alíneas da cláusula 2ª há indicação de atuação em diversos ramos da prestação de serviços a terceiros, fato não observado pelo Douto Juízo’.



    Entende ser forçoso o reconhecimento do enquadramento sindical dos Empregados da Reclamada com o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Terceirização



    Salienta que ‘restou consignado que o recorrente realizava instalação de postes de energia; troca de relógios, dentre outras atividades, tanto em residências, quanto em comércios, enquadrando-o como eletricista, tal qual o contrato de trabalho’.



    Requer seja reformada r. sentença, de forma a reconhecer a diferença salarial; a diferença do adicional de periculosidade e o auxílio alimentação, na forma como postulado na petição inicial, aplicando-se as normas coletivas apresentadas.



    Pois bem.



    O pedido de diferenças salariais foi julgado improcedente pelos seguintes fundamentos (ID. d3b9dcb):



    (...) Inicialmente, convém definir o enquadramento sindical aplicável à relação de emprego havida entre as partes, sobretudo por terem o autor e o réu apresentado nos autos e afirmado que essa relação era regida por Normas Coletivas diferentes.



    O reclamante apresentou nos autos sob o Id.a5a0e5f, Id. 8c5729a, Id.a56ab5a a Convenção Coletiva de Trabalho dos anos de 2019/2019, 2020/2020 e 2021/2021 realizada entre o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL E PRESTACAO DE SERVICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, CNPJ n. 34.481.556/0001-69, e o SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, LIMPEZA PÚBLICA E LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DO ESTADO DE RONDÔNIA, CNPJ n. 63.762.496/0001-50 sob o Id.a5a0e5f.



    A reclamada, por sua vez, acostou aos autos o Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 firmado entre a reclamada e o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DE RONDÔNIA - SINDUR/RO (Id.eccca42).



    Nessa toada, é sobremaneira necessária, tal definição, o que pode ser realizado pela análise da atividade empresarial preponderante, por força dos artigos 577 e 581, § 2º, da CLT, ou pelo exercício de uma função de categoria diferenciada, devidamente regulamentada, nos termos do art. 511, §3º, da CLT, o qual prevê que: "§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946) (Vide Lei nº 12.998, de 2014)"



    No caso em apreço, constata-se pelo contrato social da reclamada (Id.3dc34a6) que a ré tem como objeto social: a prestação por conta própria ou de terceiros, isolada ou conjuntamente de serviços de certificação, inspeções, avaliação, engenharia e acompanhamento de obras e teste em todas as áreas relativas a instalações industriais e comerciais, dentre outras atividades especificadas na Cláusula 2ª, da alteração contratual.



    Nesse cenário, examinadas as anotações feitas na CTPS do autor (Id.25c5f66), noto que foi contratado na função de eletricista, CBO n. 715615.



    Assim, resta evidenciado que o sindicato que representa a categoria profissional do autor é o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DE RONDÔNIA - SINDUR/RO. Logo, a CCT apresentada pelo autor, firmada pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, LIMPEZA PÚBLICA E LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DO ESTADO DE RONDÔNIA, é inaplicável no caso em questão, eis que trata sobre objeto diverso do qual se enquadra a atividade preponderante da reclamada, não obstante possua tabela de piso salarial para eletricista.



    Lado outro, não haveria como enquadrar o autor em categoria profissional diferenciada, também por constar nos autos o Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a reclamada, e o SINDUR/RO, que demonstra, efetivamente, que o autor se insere nesta categoria. Assim, não havendo falar também em nulidade do ACT do SINDUR/RO, eis que carece de amparo legal para o pleito.



    Destarte, por tais premissas, afasto o enquadramento em categoria profissional diferenciada.



    Para corroborar o entendimento, cito trechos do v. acórdão da 2ª Turma deste Tribunal, in verbis:



    (...)



    Consubstanciado nas premissas delineadas no julgamento supra e por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças salariais e diferenças do adicional de periculosidade e reflexos.



    O pedido de auxílio alimentação também está fundamentado na convenção coletiva, a qual, segundo o quanto exposto nos parágrafos anteriores, não é aplicável à relação de emprego havida entre a reclamada e o reclamante. Logo, julgo improcedente também o pedido de auxílio alimentação’.



    Como se vê, o fundamento para o indeferimento deferimento do pleito autoral foi o fato de o Reclamante ter sido contratado como eletricista, o que o levou, segundo entendimento do julgador, ao enquadramento junto ao SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DE RONDÔNIA - SINDUR/RO.



    Analisando o contexto dos autos, não entendo que a sentença mereça reforma, explico o porquê.



    Com efeito, é certo que, junto com a inicial, o Reclamante apresentou a Convenção coletiva 2019/2020 (Id. 8c5729a) vigente entre o SINDICATO DAS INDS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO EST RONDÔNIA e o SINDICATO DOS TRAB NA IND DA CONST CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA, enquanto a Reclamada, juntou o Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 firmado entre a Reclamada e o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DE RONDÔNIA - SINDUR/RO (ID. eccca42).



    Também consta nos autos que o objeto social da 1ª Reclamada é: a prestação por conta própria ou de terceiros, isolada ou conjuntamente de serviços de certificação, inspeções, avaliação, engenharia e acompanhamento de obras e teste em todas as áreas relativas a instalações industriais e comerciais.



    A CTPS do Autor (ID. 9783a3b), consta que sua contratação seu deu na função de eletricista, CBO n. 715615, razão pela qual com acerto o sindicato que representa a categoria profissional do autor é o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DE RONDÔNIA - SINDUR/RO, tornando inaplicável ao caso aquela juntada pelo Reclamante e firmada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TERCEIRIZACAO EM GERAL E PRESTACAO DE SERVICOS DO ESTADO DE RONDONIA.



    No aspecto, o entendimento firmado sobre a matéria se faz no sentido de que, em se tratando de terceirização lícita, não se considera, para fins de enquadramento sindical a atividade preponderante da prestadora de serviços, isso levando em conta que as tarefas desempenhadas pelo empregado não se relacionam diretamente com da dinâmica finalística destas, devendo ser observado o seguimento empresarial em que o empregado terceirizado atua.



    Sobre esse tema, cito, inclusive, recente precedente desta turma recursal, feito n. 0000212-50.2021.5.14.0008, julgado em 19-08-2022, de relatoria da Desembargadora Vania da Rocha Abensur Monteiro, o qual deixo de citar ementa, considerando-se que não trouxe no referido tópico do acórdão tratativa específica sobre o tema, mas apenas em sua fundamentação.



    Assim, considerando-se que no caso dos autos versa sobre empregado terceirizado contratado para função de eletricista, atuando na área fim da empresa tomadora dos serviços ele é representado pelo SINDUR, o que impossibilita a concessão de diferenças salariais existentes nas convenções coletivas apresentadas ao feito.



    Diante do exposto, nada há o que se reformar na sentença sobre a matéria.



    Desprovejo.”



    No caso concreto, diferentemente das reiteradas reclamações julgadas procedentes por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 e nos Temas 725 e 739, em casos nos quais a Justiça do Trabalho considera ilícita a terceirização das atividades inerentes ao objeto de exploração empresarial, não há falar que a discussão suscitada pela parte reclamada se refere à legalidade da terceirização de serviços.



    Embora o objeto da decisão reclamada tenha como premissa a ilicitude da terceirização da atividade fim, o fato é que o pleito ora em exame se refere ao enquadramento sindical do trabalhador. O que se fez nos autos foi a interpretação e o cotejo do próprio objeto social da Reclamada (empresa prestadora) com a legislação específica e particular referente a sua atividade econômica preponderante.



    Desta forma, não há aderência entre o objeto das decisões reclamadas e os paradigmas invocados, impedindo o conhecimento da presente reclamação.



    Nessa linha de entendimento, destaco julgado da 1ª Turma desta CORTE: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252.



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47190 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente